Tribunal: TJDFT
Processo: 0760536-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica, impedindo a análise do pedido de gratuidade de justiça.
2. Na revisão de alimentos, o valor fixado deve observar o binômio necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, além da proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2.1. O diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e quadro de neurofibromatose do alimentando, demonstra a necessidade de acompanhamento médico especializado e tratamento adequado, comprovando a necessidade da pensão alimentícia.
2.2. A alegação de superendividamento do alimentante não justifica a redução da pensão alimentícia, pois as obrigações voluntariamente assumidas não se sobrepõem ao dever de prestar alimentos ao filho menor.
2.3. O alimentante possui renda bruta consideravelmente acima da média nacional, evidenciando a capacidade de arcar com o valor fixado.
2.4. A pensão alimentícia deve atender às necessidades de quem não possui meios de garantir a própria mantença, mas não pode ser onerosa ao pagador.
3. A revisão da obrigação alimentar é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a alteração das condições econômico-financeiras das partes, a fim de manter o equilíbrio entre a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante.
3.1. O instituto jurídico da revisão de alimentos encontra respaldo no princípio rebus sic stantibus, permitindo a modificação do valor fixado em caso de mudança do binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
4. O valor de 15% sobre os rendimentos brutos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios, fixado em sentença, é adequado ao caso concreto, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4.1. O percentual arbitrado visa manter a equalização da divisão do encargo financeiro entre os genitores e atender ao binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Recurso conhecido. Preliminar de gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Majoração da verba honorária de sucumbência.